Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-40.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico (in itinere) – Lesão em membro inferior esquerdo – Ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000886865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003894-40.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
ADILSON SEBASTIÃO HENRIQUE JÚNIOR, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. por votação unânime. Sustentou oralmente o Dr Jarbas
Coimbra Borges", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1003894-40.2018.8.26.0291
Voto no 24.996
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1003894-40.2018
APELANTE:
Adilson Sebastião Henrique Júnior
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jaboticabal 3a Vara Cível
VOTO No 24.996
Acidente do trabalho
Acidente típico (in
itinere) Lesão em membro inferior esquerdo
Ausência
de
incapacidade
laborativa

Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor, com
observação.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 162/165 que, em lide acidentária, julgou improcedente o
pedido, fundamentado em sequelas incapacitantes (lesão em
membro inferior esquerdo) decorrentes de acidente de trajeto.
O
apelante
insiste
na
redução
da
capacidade laborativa para o labor habitual, destacando que, do
acidente (comprovado por CAT), advieram encurtamento de 2,2
cm do membro atingido (faz, inclusive, uso de palmilha) e dores
crônicas. Assim, faz jus ao auxílio-acidente, a partir da cessação
do auxílio-doença, ainda que mínimas as sequelas. Pede a
procedência do pedido (fls. 170/177).
Sem contrarrazões (fl. 183).
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1003894-40.2018.8.26.0291
Voto no 24.996
fls.3
Regional Federal da 3a Região, o qual, com acerto, declarou-se
incompetente para exame do feito (fls. 189/193).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O obreiro (atendente em agência de
viagens, conforme fl. 38) alega que sofreu acidente típico (trajeto)
em 24.02.2014, quando fraturou a perna esquerda.
Sustentando a natureza incapacitante das
sequelas, veio a juízo em busca da concessão do benefício
acidentário.
Contudo, sem razão.
O acidente típico narrado encontra-se
comprovado pela CAT emitida pela empregadora (fls. 60/61),
destacando-se a concessão, pelo INSS, de auxílio-doença
acidentário (NB 91/605.661.851-3 fls. 56 e 94).
Todavia, desse evento, não restaram
sequelas incapacitantes.
O exame físico pericial apontou para a
normalidade do segmento estudado, indicando a existência,
apenas, de encurtamento mínimo do membro, mas sem prejuízo à
marcha (fl. 128):
MEMBROS INFERIORES:
Apresenta cicatriz na região interna no terço
médio da perna esquerda. Não há edema. Há encurtamento mínimo do
membro inferior esquerdo.
Movimentos articulares: Preservados.
Força muscular e trofismo: Preservados.
Reflexos: presentes e simétricos.
Marcha: Sem anormalidades. (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1003894-40.2018.8.26.0291
Voto no 24.996
fls.4
Por tal motivo, não foi evidenciada
incapacidade laborativa em qualquer grau (fl. 129):
CONCLUSÃO: Ante o exposto, conclui-se que
o autor apresenta histórico de acidente de trajeto em fevereiro de 2014
que causou fratura na perna esquerda e que foi devidamente
documentado através de CAT. Após tratamento cirúrgico, restou sequela
anatômica discreta que está consolidada, mas que não causa
incapacidade para o trabalho.
É verdade que há indicativo, no próprio
laudo, no sentido de que a marcha é normal por conta do uso de
palmilha ortopédica (fl. 129):
[O autor] Apresentou fratura exposta de perna
esquerda e necessitou de tratamento cirúrgico. Houve complicações
devido a infecção no local da cirurgia e necessitou outras cirurgias.
Restou encurtamento discreto dessa perna que está consolidado. Não
apresenta limitações funcionais nessa perna e o encurtamento pode ser
compensado com o uso de palmilha ortopédica de modo que não dificulta
a marcha. Assim, apesar da sequela anatômica apresentada
(encurtamento), não restaram sequelas funcionais que indiquem
restrições para o trabalho. (destaquei)
Ocorre
que,
mesmo
diante
de
tal
apontamento, não se evidencia incapacidade laborativa.
Afinal, como apontado pelo perito, o
encurtamento é discreto, de modo que eventual dificuldade de
deambulação, sem o uso da palmilha, é, igualmente, mínimo.
De toda forma, ainda que haja leve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1003894-40.2018.8.26.0291
Voto no 24.996
fls.5
prejuízo à marcha, o fato é que, na profissão habitualmente
exercida pelo obreiro (atendente de agência de viagens), a
deambulação, como se sabe, é mínima, predominando trabalho
em posição sentada.
Nesse contexto, eventual limitação da
marcha, se existente, além de ínfima, não se traduz em
incapacidade laborativa, de forma que a proteção acidentária é
indevida.
De fato, a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença, mas sim a efetiva incapacidade
laborativa decorrente. Ou seja, para que haja a reparação
infortunística, não se faz suficiente a mera constatação de
diagnóstico de moléstia, sendo fundamental que desta decorra
efetivo prejuízo à capacidade laborativa do segurado, o que não
se afigura na hipótese.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o
que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: -
“O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o
trabalho
que
habitualmente
exercia”.”
(AP
644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel Alberto
Gentil 01/12/2009).
Portanto, diante desse quadro, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1003894-40.2018.8.26.0291
Voto no 24.996
fls.6
um dos requisitos que autorizam a concessão do benefício
acidentário, de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou o
pedido improcedente, observando-se a isenção da parte autora
em relação aos encargos da sucumbência, consoante art. 129,
parágrafo único, da Lei n 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR